Tribunal: TJES
Processo: 0007992-87.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007992-87.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A. e outros

APELADO: CLARO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
Trata-se de ação anulatória ajuizada por sociedade empresária com o desiderato de infirmar multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

2)
No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

3)
Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas.

4)
Todavia, o montante de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a inexistência de vantagem auferida, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

5
)
O simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional. Precedentes.

6
)
Tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, bem como a jurisprudência desta c. Quarta Câmara Cível, forçoso convir que a importância correspondente à metade do valor inicialmente arbitrado pelo Procon se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7
)
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ões
cíve
is

interpostas por
Claro S.A.
e
Município de Vitória

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 240/242-v.), que, na
ação anulatória
ajuizada pela primeira apelante em face do ente público, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 1109/2009.

Em suas razões recursais (fls. 244/258), a sociedade empresária sustenta que
(i)
houve violação ao princípio da legalidade, pois a alegada infração consumerista não foi devidamente comprovada, o que impõe o reconhecimento da nulidade da multa aplicada;

(ii)
o ato administrativo impugnado não foi devidamente motivado;
(ii)
o excessivo valor arbitrado pelo Procon Municipal configura ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Já o Município, em seu apelo (fls. 263/271), argumenta, em síntese, que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)

afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que
(i
ii
)
mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar quantia considerável, de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da
s
apelaç
ões
interposta
s
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante com o desiderato de que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 1109/2009, instaurado por violação à legislação consumerista, que resultou na aplicação de multa pelo Procon do Município de Vitória no valor total de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva, por não vislumbrar nenhuma mácula procedimental no referido processo administrativo, mas tão somente equívoco no arbitramento da multa, acolheu parcialmente o pleito autoral, apenas a fim de reduzir o montante em 50% (cinquenta por cento), de modo a torná-lo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face do referido édito sentencial, ambas as partes se insurgem. Enquanto a requerente pugna pelo reconhecimento da nulidade do processo administrativo ou, subsidiariamente, da necessidade de minoração da quantia fixada, a Municipalidade aduz pelo acerto do valor inicialmente arbitrado, argumentando pelo equívoco do magistrado
a quo
ao reduzi-lo.

Já adianto, contudo, que nenhum dos apelos merece prosperar, visto que a sentença objurgada se revela em perfeita consonância com o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício. Explico.

A demandante afirma que os atos administrativos impugnados são nulos por ofensa ao princípio da legalidade, em razão de não ter havido suficiente demonstração de que a empresa infringiu alguma norma consumerista. Neste particular, sustenta que “
não houve qualquer infração ao Código de Defesa do Consumidor
”.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que a afirmação da requerente, além de se revelar demasiadamente genérica, não condiz com o conjunto probatório carreado aos autos.

Com efeito, o que se observa da leitura atenta do processo administrativo juntado neste feito é que a sociedade empresária, em verdade, foi sancionada por ter descumprido a notificação do órgão de defesa do consumidor ao não comparecer à audiência de conciliação realizada no dia 26 de agosto de 2009 (fls. 64/66).

Deveras, não obstante devidamente intimada, a fornecedora não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante: [...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o d
esrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência,
na forma do art. 330 do Código Penal,
ficando a autoridade administrativa com poderes para
determinar a imediata cessação da prática, além da
imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. [...]

§ 4°
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor
, resguardado o segredo industrial.

Portanto, o Procon Municipal acabou sancionando a fornecedora não pelo alegado vício na prestação do serviço, mas sim pelo fato de não ter comparecido à audiência, incorrendo em desobediência e, pois, autorizando a aplicação da sanção administrativa.

Isso porque, na estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor, cuja vulnerabilidade é presumida na relação de consumo, nosso ordenamento jurídico atribuiu aos órgãos administrativos imbuídos de tal mister o dever de apurar a materialização de práticas abusivas noticiadas nesta seara, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de impor aos fornecedores envolvidos no suposto acidente de consumo o dever de adotarem determinados comportamentos, como prestar informações ou comparecer perante eles, sob pena de incorrer em crime de desobediência, sem prejuízo da imposição das sanções civis e administrativas pertinentes.

Seguindo essa linha de intelecção, predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003992, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)
1
.

Neste particular, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão administrativa, eis que de sua leitura é possível extrair com exatidão a forma com que foi feito o cálculo da multa, tendo o Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor seguido rigorosamente os ditames do Decreto Municipal nº 11.738/03.

Em sendo assim, configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, superada a alegação de nulidade, a discussão reside na definição do valor da multa, tendo em vista que o magistrado
a quo
acolheu o pedido subsidiário para reduzir pela metade a referida quantia.

Neste particular, não há como desconsiderar que tem prevalecido nesta c. Quarta Câmara Cível o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico. Logo, tenho que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

Isso porque o montante de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

Ao contrário do que afirma o ente público, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
2
e deste e. Tribunal de Justiça
3
.

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos,
in abstrato
, pelo Decreto nº 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que a redução promovida pelo órgão jurisdicional, no percentual de 50% (cinquenta por cento), se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Neste ponto, como houve considerável redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca, conforme acertadamente definido na sentença objurgada.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
das apelações cíveis para, no mérito,
nega
r-lhes

provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto
.

1
Neste mesmo sentido, cito: (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180011421, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151638905, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/11/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003026, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021).

2
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

3
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.